Tribunal: STF
Processo: RE 88234
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS, QUE SE TEM COMO VULNERADOS. SUMULAS 282 E 356. SE O ACÓRDÃO
ADOTOU FUNDAMENTO, QUE NÃO SE DESENVOLVEU, EM TORNO DAS NORMAS
INVOCADAS, CABIAM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSAO.
APLICAÇÃO, POR IGUAL, DA SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.